Tribunal: TJPA
Processo: 0814425-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814425-56.2024.8.14.0401

APELANTE: OBERDAN BRABO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REVISÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO ENTRE MAUS ANTECEDENTES E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. TEMA 983 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27576321, datada de 24/04/2025) que condenou
o apelante OBERDAN BRABO DE LIMA
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, sem a concessão da suspensão condicional da pena.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo.

·

Reforma da dosimetria da pena.

·

O afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00.

III - Razões de decidir

02.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento, pois o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. O laudo pericial confirmou lesões compatíveis com agressão física, e o depoimento da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, sendo plenamente apto a sustentar o decreto condenatório, conforme orientação consolidada do STJ e do TJPA para crimes praticados em contexto de violência doméstica.

03.

Assiste razão parcial à defesa quanto à fixação da pena-base, pois o magistrado reconheceu circunstância favorável (comportamento da vítima), mas deixou de refletir tal fator na dosimetria, mantendo a exasperação fundada apenas nos antecedentes. Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, mediante compensação entre a circunstância favorável e o vetor negativo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

04.

Reajustada a pena-base, mantém-se a incidência da agravante da reincidência, com aumento proporcional de 1/6, resultando em pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão. O regime inicial semiaberto permanece adequado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, sendo inviável a substituição da pena ou a concessão do
sursis
, diante da reincidência e da prática de crime com violência à pessoa.

05.

Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização mínima, pois houve pedido expresso na denúncia e o dano moral, nos crimes de violência doméstica, é presumido (Tema 983/STJ). O valor fixado revela-se proporcional e compatível com a gravidade da conduta, não sendo afastado pela alegação de hipossuficiência econômica.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

É válida a condenação por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica quando amparada por prova pericial e por relato firme da vítima, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas. Reconhecida circunstância judicial favorável indevidamente desconsiderada, impõe-se o redimensionamento da pena-base, sem afastamento da reincidência, mantendo-se o regime semiaberto e a indenização mínima por dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6
,
Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 843875 AL 2023/0275262-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0814425-56.2024.8.14.0401
.

APELANTE: ODERBAN BRABO DE LIMA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto pela defesa de
OBERDAN BRABO DE LIMA
(ID: 27576335), irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID: 27576321), que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de meio salário-mínimo.

Em suas Razões Recursais (ID: 27576335), a Defesa Pública sustenta, em síntese:

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, que teria interesse na causa, e que as lesões seriam compatíveis com a versão de queda acidental sustentada pelo réu;

·

Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, alegando que o magistrado sentenciante reconheceu que o comportamento da vítima contribuiu para o fato, mas não utilizou tal circunstância para atenuar a pena-base, que foi fixada acima do mínimo legal devido aos antecedentes;

·

O afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00, alegando hipossuficiência do réu e ausência de instrução probatória específica para mensuração do dano.

Em Contrarrazões, o Ministério Público (ID: 27576339), pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que a materialidade e autoria estão comprovadas e que a palavra da vítima possui especial relevo em crimes desta natureza.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de (ID: 28590632), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
destacou que a materialidade está provada pelo Laudo nº 2024.01.002642-TRA e que a dosimetria obedeceu aos critérios legais, sendo o valor indenizatório compatível com a jurisprudência do STJ.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (
IN DUBIO PRO REO
)
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia,
a pretensão não merece acolhimento
.

A análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, inexistindo qualquer dúvida razoável capaz de afastar o decreto condenatório.

A
materialidade do delito
encontra-se amplamente demonstrada, notadamente pelo Laudo Pericial nº 2024.01.002642-TRA, mencionado no Parecer Ministerial (ID: 28590632), o qual atestou a presença de escoriações em arrasto e edema traumático na vítima, lesões compatíveis com a dinâmica de agressão descrita na denúncia.

Trata-se de prova técnica idônea, produzida por profissional habilitado, que confere suporte objetivo à narrativa acusatória.

No tocante
à autoria
, o conjunto probatório também se mostra firme e coerente.

O depoimento da vítima, Crislene Rabelo Aquino do Carmo (ID: 27576211), foi prestado de forma segura, linear e sem contradições relevantes, descrevendo que foi empurrada violentamente pelo réu, o que ocasionou sua queda e as lesões constatadas no exame pericial.

Tal versão encontra
plena correspondência com os elementos técnicos constantes dos autos
,
especialmente quanto ao mecanismo de produção das lesões
.

A tese defensiva de que teria ocorrido mero “acidente” ou simples esquiva do réu mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório.

Ao revés,
a prova pericial identificou lesões contusas compatíveis com agressão física
,
incompatíveis com a narrativa defensiva
. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça (ID: 28590632), o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Registre-se, ainda, que a sentença recorrida analisou corretamente o contexto fático-probatório, reconhecendo a materialidade com base na prova pericial, a autoria a partir do relato judicial da vítima, coerente com os demais elementos dos autos, e a suficiência probatória para a condenação.

O contexto descrito na denúncia, segundo o qual, em 12/03/2024, no bairro Curió-Utinga, o acusado, após discussão, retirou corrente e cadeado da bicicleta da vítima e, ao ser impedido, empurrou-a violentamente, causando sua queda sobre a bicicleta e pedras, encontra plena correspondência com as provas colhidas durante a instrução.

A
materialidade foi reforçada pelo boletim de ocorrência
, pelos termos de ciência de medidas protetivas, pelo laudo de lesão corporal e pelo relatório policial, os quais, analisados em conjunto, demonstram de forma segura a ocorrência do fato típico.
A autoria
, por sua vez,
decorre da narrativa firme da vítima
, cuja coerência interna e compatibilidade com o laudo pericial afastam qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Dessa forma, inexistindo lacuna probatória ou dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, não há espaço para absolvição. A condenação pelo crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal deve, portanto, ser integralmente mantida.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

O ponto central da insurgência recursal, em caráter subsidiário, reside na fixação da pena-base.

A Defesa Pública sustenta que o Juízo de piso, embora tenha reconhecido que a vítima contribuiu para o evento delituoso, não valorou tal circunstância em favor do réu, optando por exasperar a pena basilar exclusivamente com fulcro nos antecedentes criminais.

Assiste razão à defesa
.

Ao analisar detidamente a r. sentença (ID: 27576321), observa-se que o Magistrado sentenciante, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

"Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB. [...] O réu possui antecedentes criminais. [...]
O comportamento da vítima contribuiu para a ação do réu.
Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão."
(Grifei).

Nota-se,
in casu
, uma contradição lógica na operação dosimétrica.

O douto julgador reconheceu expressamente a existência de um vetor negativo (
maus antecedentes
) e um vetor que, pela dogmática penal, deve ser interpretado como favorável ou, no mínimo, redutor da reprovabilidade (
comportamento da vítima
). Todavia, ao fixar o
quantum
da pena-base em 01 ano e 04 meses, o Magistrado considerou apenas a circunstância prejudicial, ignorando o efeito atenuante da contribuição da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o comportamento da vítima é circunstância judicial que deve ser valorada em benefício do agente quando esta incita, facilita ou induz a prática do delito. Veja-se:

“(...)
Acerca do comportamento da vítima
(
art. 59 do CP
), "
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
,
como ocorreu na hipótese em análise
,
tal circunstância deve ser considerada neutra
" (HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

“(...)
Com efeito
,
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia
,
que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
,
sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
. De fato,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
,
como ocorreu na hipótese em análise
,
tal circunstância deve ser considerada neutra
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 843875 AL 2023/0275262-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023). Grifei.

Não se trata de justificar o crime ou culpar a vítima, mas de reconhecer que a conduta do réu, embora ilícita, sofreu influência de um fator externo que diminui, ainda que levemente, a necessidade de reprovação estatal se comparada a uma agressão gratuita e não provocada.

Nas Razões de Apelação (ID: 27576335), a defesa cita com precisão a doutrina que orienta a compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis.

Se a vítima contribuiu para a gênese do conflito,
fato incontroverso na sentença
,
que reconheceu a discussão prévia e a dinâmica dos fatos
, tal vetor deve neutralizar o peso dos maus antecedentes.

Ressalte-se que, em seu Parecer (ID: 28590632), a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da pena, argumentando equivocadamente que a sanção foi fixada "abaixo do mínimo" ao citar uma pena abstrata de "02 a 05 anos", quando, em verdade, o preceito secundário do art. 129, §13º do CP prevê pena de
01 a 04 anos
.

Portanto, a pena-base de 01 ano e 04 meses foi, de fato, exasperada acima do mínimo legal, o que exige correção diante da circunstância favorável ignorada no cálculo.

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promovo o redimensionamento da pena-base, realizando a compensação entre os maus antecedentes (vetor negativo) e o comportamento da vítima (vetor positivo/favorável expressamente reconhecido na sentença).

Passo à nova dosimetria
:

1ª FASE - Pena-Base:
Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais, conforme Certidão de ID: 27576197) e uma circunstância judicial favorável (comportamento da vítima, conforme fundamentação da sentença de ID: 27576321), compenso-as integralmente.

Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal
:
01 (um) ano de reclusão
.

2ª FASE - Pena Intermediária:
Na segunda etapa, não há atenuantes a serem consideradas. Lado outro, está presente a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), devidamente apontada na sentença e corroborada pela certidão de antecedentes que indica condenações anteriores transitadas em julgado (processo de execução nº 0021191-71.2018.8.14.0401 e outros listados no ID: 27576197).

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de
1/6
por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Adoto a fração ideal de 1/6 (um sexto) para a agravação.

Pena intermediária:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

3ª FASE - Pena Definitiva:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena Definitiva:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

2.1

REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, 'b' e 'c', e §3º do CP, e da Súmula 269 do STJ:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Embora a pena seja inferior a 04 anos, a reincidência do apelante impede a fixação do regime aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), dado que o crime foi cometido com violência à pessoa e o réu é reincidente em crime doloso.

0.3.

DANOS MORAIS
.

A defesa pleiteia o afastamento da indenização ou sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00.

O pleito não merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (
Tema 983
), firmou a tese de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), no sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, é admissível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, desde que expresso na Denúncia. Veja-se:

“(...) Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos,
firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983
,
no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
. Nesse contexto,
o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

Houve pedido expresso na denúncia (ID: 27576320). O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
(presumido), decorrente do próprio fato criminoso.

Quanto ao valor, o magistrado fixou a indenização em
meio salário-mínimo
.

Tal montante se mostra razoável, proporcional e até módico diante da gravidade da violência doméstica, possuindo caráter pedagógico e reparatório.

A alegada hipossuficiência do réu, embora lhe garanta a assistência da Defensoria Pública e a suspensão das custas processuais, não o isenta da obrigação civil de reparar o dano causado à vítima (art. 387, IV, do CPP). Reduzir o valor para a quantia irrisória de R$ 50,00, como requerido, esvaziaria a finalidade do instituto.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu, por sua vez, não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima. A condição financeira do condenado pode ser considerada na fase de execução, mas não impede a fixação do dever de reparar o dano causado, sobretudo quando se trata de valor módico e proporcional. Ademais, a simples concessão de assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(..)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher
,
firmou-se
,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ
,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Assim, mantenho o valor da indenização fixado em sentença, conforme opinou a Procuradoria de Justiça (ID: 28590632).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ODERBAN BRABO DE LIMA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se a sentença condenatória (ID: 27576321) em seus demais termos, inclusive quanto ao
regime inicial semiaberto
e
à indenização por danos morais
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026